Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MÉRITO.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.

3. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.

4. Embargos de declaração desprovidos.